Tribunal: TJDFT
Processo: 0715539-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715539-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE AGRAVADO: VIVER REPRESENTACOES, TURISMO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e Serviço Social do Transporte (Sest) contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão que aplicou multa por descumprimento contratual à Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda. Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e Serviço Social do Transporte (Sest) relatam que celebraram ata de registro de preços com Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda. em 9.8.2024, no valor de R$ 153.615,00 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e quinze reais), cujo objeto contratual é organização e realização de três (3) eventos em todo o território nacional. Afirmam que notificaram e multaram Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda. em decorrência de diversos problemas enfrentados durante a realização do evento, cuja penalidade foi de R$ 30.723,00 (trinta mil, setecentos e vinte e três reais), correspondente a vinte por cento (20%) do valor total do pedido de compra. Argumentam que a decisão agravada limitou-se a empregar conceitos jurídicos indeterminados ao analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Alegam que o depósito do valor correspondente à multa é insuficiente para a concessão da liminar, pois o art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional é inaplicável ao caso concreto, uma vez que a penalidade contratual não possui natureza tributária. Sustentam que Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda. não comprovou o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Entendem que a aplicação da penalidade foi correta, diante das irregularidades na execução contratual. Ponderam que o direito ao contraditório de Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda. foi respeitado, haja vista que justificativas foram analisadas e rejeitadas fundamentadamente. Explicam que as entidades do Sistema S não se submetem ao regime de direito público integralmente, mas ao de direito privado com regras específicas, o que afastaria a presunção de nulidade automática das penalidades aplicadas. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a exigibilidade da multa contratual. O preparo foi recolhido (id 71451650 a 71451653). É o relato breve. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência, a qual reproduz-se (id 71004151): Recebo emenda de ID230086951 e seguintes. Trata-se de ação anulatória em que a autora postula em sede de tutela de urgência a suspensão dos efeitos da decisão que a condenou em penalidades de advertência e multa compensatória de 20% (vinte por cento) do valor do pedido de compra, bem como seja determinado que a parte ré se abstenha de praticar atos de execução da multa na pendência da ação. Afirmou que as partes estão vinculadas por contrato de prestação de serviços de planejamento operacional, organização e execução de eventos e atividades correlatas para o SEST/SENAT. Destacou que embora a parte ré não tenha observado o prazo previsto no ajuste para a realização de eventos, imputou-lhe falhas na prestação de serviços e aplicou penalidade que a autora considerou indevida e desproporcional. Interposto recurso, a ré manteve as sanções. Sustentou violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, bem como infringência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Pugnou pelo depósito judicial do valor da multa. Brevemente relatados. Decido. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado ao resultado útil do processo. A notificação de ID 229503957 e a decisão de indeferimento do recurso (ID 229503954), indicam a imposição de multa no valor de R$ 30.723,00 (trinta mil e setecentos vinte e três reais). No caso dos autos, considerando a relevância das alegações da parte autora, sobretudo diante do depósito do valor da multa de R$ 30.723,00 (trinta mil setecentos e vinte e três reais), conforme ID230086970, que permite discutir a regularidade das penalidades sem prejuízo à parte ré. E ainda, tendo em vista a peculiaridade dos serviços sociais autônomos, que por gerirem recursos públicos e prestarem serviços de natureza social sujeitam-se em suas contratações aos princípios que incidentes nas licitações públicas e contratos administrativos, a multa aplicada tem caráter de multa administrativa, o que justifica a suspensão da sua exigibilidade mediante depósito integral da exação, aplicando-se, por analogia o art. 151, II, do CTN. Ante o exposto DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que aplicou a multa à autora, devendo a parte ré abster de praticar atos de execução da multa até ulterior decisão deste juízo. Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e Serviço Social do Transporte (Sest) sustentam, em síntese, que a aplicação de multa contratual é válida, fundada em sucessivos descumprimentos contratuais de Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda., bem como que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão ausentes. A decisão agravada aparenta não possuir erros. O exame da existência, da validade e da eficácia dos negócios jurídicos, bem como da legalidade na aplicação da multa contratual, necessita de maior aprofundamento probatório. A comprovação das falhas na execução contratual ou a sua tolerância, com impactos na legítima expectativa da prestadora de serviço, deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que excede a via estreita do agravo de instrumento. Descabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento para a aferição da culpa na inexecução contratual e a sua extensão, as quais deverão ser analisadas e esclarecidas devidamente perante o Juízo de Primeiro Grau, sob pena de adiantar o julgamento de mérito da demanda e suprimir a instância de origem. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos os requisitos são cumulativos. Registro, contudo, que a ausência do requisito do perigo de dano é evidente, uma vez que o valor da multa foi depositado integralmente perante o Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Indefiro o requerimento de restituição do preparo recursal recolhido posteriormente, uma vez que Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e Serviço Social do Transporte (Sest) não anexaram o boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento aos autos antes da análise do recolhimento do preparo recursal, determinação contida na própria imagem reproduzida na petição de id 71451648. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Viver Representações, Turismo, Assessoria e Consultoria Ltda. para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator